Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-78.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019439-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA - CPF: 696.975.401-44 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELADO), EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA - CPF: 696.975.401-44 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NULIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA – PRAZO EXCESSIVO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO - RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É nula a cláusula que condiciona o prazo de entrega de obra à assinatura do contrato de financiamento, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

É legítima a cobrança da taxa de evolução de obra, desde que seja realizada na fase de construção do imóvel.

“(...) Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto. (...)”
(
ex vi
– Recurso Repetitivo - REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível e recurso adesivo aviados
por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
e por
Eduardo Sobrinho de Oliveira
, respectivamente, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

Para tal desiderato, sustentam as apelantes
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
que merece reforma a sentença, uma vez que, ocorreu julgamento
extra petita
com relação a declaração da nulidade do prazo previsto para entrega do imóvel, sem que houvesse pedido nesse sentido na inicial.

Aduzem, ainda, que o apelado se comprometeu a realizar o pagamento da aquisição de uma unidade residencial no Condomínio Cachoeirinha e, por sua vez, não houve nenhuma quebra contratual, tendo em vista que o empreendimento foi concluído dentro do prazo estipulado.

Sustentam, também, não ser possível a revisão judicial do contrato, diante da aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
e, ainda, que não há qualquer abusividade nas cláusulas, sendo ausente contrato de adesão.

Alegam ser inexistente o direito à indenização por danos materiais, no que tange ao ressarcimento das taxas condominiais e, também, aos danos morais diante do suposto atraso na entrega do imóvel, uma vez que se trata de mero inadimplemento contratual.

Sustentam, ainda, que a origem dos débitos se deu em razão da ausência de pagamento de “juros de obras”, que foi pago pelas apelantes à instituição financeira Caixa Econômica Federal em virtude da obtenção de financiamento por parte do apelado.

Informam, outrossim, que também não é devido o pagamento de indenização por danos morais em virtude da existência de negativações anteriores em nome do apelado, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e, ainda, que seja a reconvenção, julgada totalmente procedente.

O apelado
Eduardo Sobrinho de Oliveira
, por sua vez, em contrarrazões (Id 50773986), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pela determinação de pagamento do recurso por parte da 2ª recorrida e, ainda, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Por outro lado, o apelante
Eduardo Sobrinho de Oliveira
, pugna, em recurso adesivo, tão somente, para que sejam majorados os danos morais pelo atraso na entrega do imóvel e da negativação indevida, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, assim como, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As apeladas
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 50773991), defenderam o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se não prosperar a alegação em contrarrazões do apelado Eduardo Sobrinho de Oliveira, para que haja o pagamento do recurso por parte da apelante Rodobens Negócios Imobiliários S/A.

Isso porque, o recurso está sendo aviado por ambas as empresas requeridas (Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A), não havendo em se falar na necessidade de pagamento do preparo em dobro, por se tratar de apenas um recurso protocolado.

Compulsando os autos, verifica-se que Eduardo Sobrinho de Oliveira ajuizou a presente ação, pretendendo ver rescindido seu contrato, restituído os valores pagos e indenizado pelos danos morais sofridos.

Para tanto, argumenta que firmou contrato com empresas Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A para aquisição de um imóvel residencial, localizado no condomínio Rio Cachoeirinha, unidade n. 426, nesta Capital, com prazo de entrega para dezembro de 2012, o qual não foi cumprido, causando-lhe diversos prejuízos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente a ação, para: declarar inexistente os débitos no valor de R$ 354,81, Nº Contrato: DBII274261, Vencto: 30/06/2014, Data Inscrição: 12/03/2016; - R$ 343,83, Nº Contrato: DBII274262, Vencto: 30/07/2014, Data Inscrição: 12/03/2016; - R$ 419,88, Nº Contrato: DBII274263, Vencto: 30/08/2014, Data Inscrição: 12/03/2016 e, condenar as requeridas à restituição dos valores pagos a título de taxa de condomínio, no montante de R$ 938,14 (novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), corrigidos com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso; condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Vejamos.

Em primeiro lugar, não há que se falar julgamento
extra petita
, em razão da nulidade da cláusula do prazo para entrega do imóvel,
sem que houvesse pedido nesse sentido na inicial, uma vez que aplica-se o código de defesa do consumidor nos contratos de rescisão contratual para aquisição de imóvel, de modo que é possível a declaração de nulidade de cláusulas abusivas no contrato de adesão.

Como é sabido, a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é submetida ao Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve ser aplicado todos os princípios que os norteiam.

Do mesmo modo, verifica-se ausência de interesse recursal no ponto em que as apelantes Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A pugnam pela procedência da reconvenção, uma vez que inexiste tal pleito reconvencional desde a contestação.

Por outro lado, é incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de unidade autônoma (Rio Cachoeirinha), unidade 426, no qual foi previsto a conclusão do empreendimento para dezembro de 2012.

No ponto, com relação à data prevista para entrega da obra, agiu com acerto o magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, ao entender que o prazo de conclusão da obra para após a assinatura do contrato de financiamento é abusivo e, para sanar eventual atraso para entrega de empreendimentos adquiridos na planta, constata-se que a jurisprudência tem entendido ser legítima a incidência do prazo de tolerância.

Assim, verifica-se que ao assinar o contrato de financiamento e obter o comprador previsão de nova data para entrega – não raras as vezes para 02 (dois) ou até 03 (três) anos depois – frustra em muito o sonho da casa própria, além de alterar substancial e unilateralmente o próprio contrato de compra e venda, atingindo o consumidor com grande golpe, que por certo vê seus planos de mudar-se postergados por vários meses. Na hipótese, por quase 02 (dois) anos após a assinatura do instrumento de compra e venda.

A jurisprudência deste Sodalício, em situação semelhante, reconheceu a nulidade da cláusula que condiciona a entrega do imóvel apenas depois de assinado o contrato de financiamento – em detrimento à previsão do próprio instrumento de compra e venda –, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PRAZOS PARA ENTREGA DO IMÓVEL –
VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NULIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
- ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A falha na prestação do serviço resta caracterizada quando, apesar do autor ter adimplido com suas obrigações, a construtora não entrega as chaves do imóvel no período estipulado no contrato.

2.
É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.
Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível.

3. Em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas previstas no contrato de adesão devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, evitando, assim, a onerosidade excessiva da parte mais vulnerável da avença.

4. Os danos morais são cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e/ou transtorno diário do consumidor e atingem a esfera íntima da vítima, principalmente os seus direitos de personalidade. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do empreendimento e as frustrações passadas pela parte autora.”

(Ac 23462-12.2014.8.11.0002,4ª Câmara de Direito Privado do TJMT. Rel.ª Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 05.12.2018) (destaquei)

Dessa maneira, é nula a cláusula que condiciona o prazo de entrega de obra à assinatura do contrato de financiamento, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Por conseguinte, uma vez que não há data específica para a entrega do empreendimento adquirido pelo apelante
Eduardo Sobrinho de Oliveira
, entendo pela fixação do prazo de entrega a partir da assinatura do contrato de financiamento, 30.04.2013, sobre o qual devem aplicar-se os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, tornando a data de entrega em 30.10.2013.

Desse modo, tendo sido o apartamento entregue quase 02 (dois) anos depois (19.12.2014 – Id 50770494), constata-se a ocorrência de considerável atraso na entrega, o que evidencia a má-prestação de serviço pelas apeladas
Sistema Fácil e Rodobens, assim como,
sua culpa pela demora.

Ademais, é sabido que nos contratos de financiamento de imóveis adquiridos ainda na planta, é cobrada a chamada taxa de evolução de obra, também conhecida como juros de obra, que corresponde, por sua vez, aos juros cobrados pela instituição financeira junto à construtora pelo financiamento da construção, e que são repassados aos mutuários/adquirentes.

Desse modo, nessa espécie de contrato existem duas fases distintas: a fase de construção, onde a movimentação dos créditos das parcelas e o pagamento das taxas, encargos, juros e atualização monetária é movimentada por conta aberta para este fim, e a fase de amortização, iniciada com o término do cronograma de obras, passando a ser devido o pagamento de prestação mensal, com amortização do saldo devedor.

Consequentemente, a cobrança desta taxa é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida e ilegal, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a referida taxa de evolução de obra foi cobrada após o prazo para o término da fase de construção, já acrescido aos cento e oitenta dias para a entrega das chaves conferidos à construtora por força de contrato.

Em outras palavras, os juros de obra, no período de normalidade são devidos pelo comprador, pois representam a remuneração do capital imposta pela instituição financeira aos adquirentes do imóvel quando ele se encontra em fase de edificação até a expedição do habite-se, e não são descontados do saldo devedor.

Nesse período de construção, o Banco repassa à construtora o montante financiado pelo comprador e cobra dele os juros. Somente com a entrega do habite-se é que o adquirente passará a pagar o empréstimo, amortizando, então, a dívida.

Logo, a construtora vendedora, ora apelante, só pode ser responsabilizada por ele quando se torna inadimplente, o que aconteceu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR.

A legitimidade de parte é uma das condições da ação e em regra é daqueles que integram a relação jurídica de direito material. – Circunstância dos autos em que se impõe manter a legitimidade da parte demandada à devolução dos juros de obra ante o atraso injustificado.

CONTRATO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. A ação que tem por objeto a revisão ou rescisão de compromisso de compra e venda entre particulares, ainda que a construção ou o pagamento do preço dependa de financiamento pela Caixa Econômica Federal, é de competência da Justiça Estadual. – Circunstância em que se impõe afastar a arguição de incompetência da Justiça Estadual. DEMORA NA ENTREGA. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR.
A mora da promitente vendedora afasta a incidência dos juros sobre o saldo devedor até o adimplemento da obrigação de entrega do imóvel. – Circunstância dos autos em que se justifica a devolução dos juros pagos indevidamente, porém, na forma simples, uma vez que não comprovada má-fé
. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(
Apelação
Cível, Nº 70079765673, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-01-2019) (destaquei)

Já com relação à inocorrência de danos morais, melhor sorte não socorrem as apelantes
Sistema Fácil e Rodobens
.

Isso porque, O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial Repetitivo que o curto período de demora não enseja reparação por danos morais, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO
. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (destaquei)

Na hipótese, o atraso ocorrido (2 anos) configura período excessivo, ocorrendo frustração das expectativas, das metas e o ideal do autor, sendo devido o dano moral, assim como, diante da negativação pelas indevidas cobranças da taxa de evolução de obras.

Ademais, quanto ao valor fixado (
R$ 10.000,00 - dez mil reais -), entendo por proporcional e razoável ao tempo em que a parte esteve desprovida de seu imóvel, não havendo em se falar em sua minoração ou majoração.

Ressalto, também, que não prospera a alegação de aplicação da súmula 385 do STJ, diante da inclusão de outra restrição nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que as inclusões indevidas se deram no ano de 2016 (Id 50770488 - Pág. 1), e o extrato juntado pelas apelantes Sistema Fácil e Rodobens diz respeito à inclusão da empresa Energisa no mês de julho de 2017 (Id 50773964 - Pág. 1), o que afasta tal alegação.

Já com relação
a desobrigação de devolução das taxas condominiais, não merece reparos a sentença.

Isso porque, é cediço que tal responsabilidade só é transferida ao adquirente quando o imóvel lhe é entregue e, desse modo, uma vez que não houve a entrega da unidade residencial, concluiu-se que a parte autora não está obrigada a arcar com esses encargos incidentes sobre o imóvel (IPTU, taxas, etc.).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. (...) 4. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COTAS CONDOMINIAIS E IMPOSTOS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017)

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020